Tribunal: TJDFT
Processo: 0006729-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RAMIFICAÇÃO DE CÉLULA DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com todas suas circunstâncias, aponta a classificação do crime e a qualificação dos acusados, permitindo-lhe a ampla defesa e o contraditório, após ampla investigação policial, amparada em interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça.
2. A absolvição dos réus mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, inclusive com a confissão de alguns deles, a prática de crime de organização criminosa armada, que visava implantar no Distrito Federal célula de facção criminosa conhecida como PCC. As provas da organização criminosa são firmes, inclusive, em relação ao réu absolvido na sentença, razão de condená-lo também.
3. Conforme previsto no artigo 2o da Lei no 12.850/13, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada pela divisão de tarefas; e c) obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Não há falar em participação de menor importância quando as provas carreadas são induvidosas quanto à relevância dos apelantes dentro da organização criminosa ao assumirem posturas proeminentes no contexto fático. Trata-se de coautoria em delito de organização criminosa que possui as condutas nucleares típicas "promover", "constituir", "financiar" ou "integrar" (art. 2o da Lei no 12.850/2013), havendo os réus efetivamente integrado e promovido organização criminosa.
5. A dosimetria das penas deve guardar proporção com os crimes praticados, de forma razoável e com a ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais de cada réu. No caso, esses requisitos foram observados, destacados e motivados para a majoração das reprimendas, nos termos da sentença e do acórdão, que estão somente a refletir o entendimento do injusto que estes crimes causaram; e da censura que devem merecer.
6. Recursos dos réus desprovidos. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público.